Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718553-90.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO VINICIUS VASCONCELOS FABIANI APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO VINICIUS VASCONCELOS FABIANI contra a sentença de ID 78059928. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando à revisão judicial de cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Para tanto, o autor sustentou que o ajuste contém diversas cláusulas abusivas, notadamente a cobrança da tarifa de registro do contrato, do seguro prestamista e da forma de financiamento do IOF, alegando que tais encargos foram impostos como condição para a concessão do crédito, o que configuraria violação ao Código de Defesa do Consumidor. Defende que a tarifa de registro não foi efetivamente comprovada; que o seguro prestamista constitui venda casada por ser oferecido apenas com seguradora indicada pelo banco; e que o IOF estaria sendo indevidamente diluído nas parcelas, sem transparência, em afronta aos artigos 39, V, 51 e 52 do CDC. Ao final, requereu a revisão contratual, com declaração de abusividade dos encargos, a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de tutela de urgência para afastamento da mora e depósito das parcelas incontroversas, a fim de impedir eventual busca e apreensão do veículo. Postula também o recálculo da taxa de juros e do IOF, por serem afetados pela retirada dos encargos acessórios reputados indevidos, além da produção de provas e demais pedidos correlatos. Após determinação de emenda à inicial (ID 78059916), a parte autora acostou documentos para corroborar a alegada hipossuficiência financeira (IDs 78059920 a 78059927). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 78059928), pela qual o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga julgou liminarmente improcedentes os pedidos do autor, resolvendo o processo sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 332, I e II, e 487, I, do CPC. Na oportunidade, o autor foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na sentença (ID 78059928). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 78059930), requerendo seu recebimento no efeito suspensivo e reiterando integralmente os argumentos formulados na petição inicial. Sustenta que o contrato contém vícios e práticas abusivas, alegando que a sentença deixou de reconhecer ilegalidades evidentes relativas à tarifa de registro, ao seguro prestamista e ao financiamento do IOF. Reitera que o seguro foi imposto de forma casada, que o banco não comprovou o efetivo registro do contrato, e que o IOF foi embutido nas parcelas de maneira irregular, sem clareza informacional. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, acolhendo-se os pedidos revisionais, a repetição do indébito em dobro e o recálculo das obrigações contratuais. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na sentença (ID 78059928). Em contrarrazões (ID 78059938), a instituição financeira apelada argumenta que o contrato foi firmado de forma regular, com cláusulas claras e amparadas em jurisprudência pacífica, e que não há qualquer ilegalidade nas tarifas e encargos cobrados. Afirma que: (i) não houve venda casada, pois o seguro prestamista foi aceito pelo consumidor e, além disso, constitui garantia benéfica ao próprio contratante; (ii) o IOF pode ser financiado com os demais encargos, conforme autorização do STJ; (iii) as tarifas como a de registro e de avaliação do bem são expressamente admitidas, inexistindo prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva. Ao final, requer o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Na hipótese dos autos, a sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos considerando quatro fundamentos centrais: (i) a tarifa de registro é lícita, salvo ausência de prova de serviço prestado ou onerosidade excessiva; (ii) o seguro prestamista é válido, porque não demonstrado vício de consentimento ou obrigatoriedade; (iii) o financiamento do IOF é permitido, nos termos da jurisprudência do STJ; (iv) não houve demonstração de abusividade concreta quanto às tarifas e aos encargos. Assim, o juízo de origem destacou que não há fundamento jurídico para revisão contratual, pois as cobranças impugnadas foram consideradas lícitas à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Destacou-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça admite o financiamento do IOF como encargo acessório sujeito aos encargos do mútuo principal; que a cobrança do seguro prestamista é regular quando não demonstrado vício de consentimento; que tarifas como a de avaliação e a de registro do contrato são válidas desde que não caracterizado serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não ficou comprovado nos autos; e que a tarifa de cadastro é admitida conforme Súmula 566 do STJ. Assim, inexistindo abusividade demonstrada ou violação a normas consumeristas, a pretensão revisional não foi acolhida. O recurso de apelação interposto pelo autor, entretanto, não ataca pontualmente esses fundamentos. Ele apenas repete integralmente os argumentos da petição inicial, afirmando, genericamente, que: (i) a tarifa de registro seria abusiva; (ii) o seguro configuraria venda casada; (iii) o IOF estaria sendo cobrado de forma irregular; (iv) o contrato violaria princípios do CDC. Entretanto, esses pontos já haviam sido tratados de forma expressa e rejeitados na sentença, mas o apelante não demonstra por que o juiz teria aplicado mal os precedentes citados, nem enfrenta, especificamente: a) os precedentes repetitivos mencionados na sentença (Tema 972, Tema 958, REsp 1.251.331/RS etc.); b) a ausência de prova de onerosidade excessiva; c) a inexistência de vício de consentimento na contratação do seguro; d) a legalidade do financiamento do IOF. Assim, o recurso não enfrenta especificamente os fundamentos legais e jurisprudenciais utilizados pelo magistrado, limitando-se a reproduzir a narrativa inicial, desvinculada, por completo, das razões explanadas na r. sentença e dos precedentes vinculantes ali apostos. Dessa forma, verifica-se manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, segundo o qual as razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência desse enfrentamento direto caracteriza deficiência na fundamentação do apelo, impedindo o seu conhecimento, na medida em que não se estabelece a necessária dialética processual entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte insurgente. Com isso, conclui-se que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que,ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, não tendo a parte recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida manifestamente inadmissível pela violação ao princípio da dialeticidade. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil porquanto não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem. Advirto à parte recorrente que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 11:31:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora